Tribunal: TJMT
Processo: 1051505-09.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051505-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE DA ROCHA ALENCAR FERREIRA - CPF: 905.760.551-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS FLORES - CPF: 029.143.271-96 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ELIANE DA ROCHA ALENCAR FERREIRA - CPF: 905.760.551-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS FLORES - CPF: 029.143.271-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1051505-09.2020.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Eliane da Rocha Alencar Ferreira e Willian Santos Flores

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA COMPANHEIRA E FILHO DO FALECIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA – OCORRÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA – ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – RESERVA DE COTA-PARTE – EXISTÊNCIA HERDEIRO QUE NÃO ESTÁ NO POLO ATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não comprovada a união estável entre a autora e o segurado, resta evidente a sua ilegitimidade ativa para pleitear o seguro pela morte do companheiro falecido, em concorrência com os demais herdeiros.

“Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. (...).” (REsp. n. 1.863.668/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1051505-09.2020.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Eliane da Rocha Alencar Ferreira e Willian Santos Flores

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliane da Rocha Alencar e Willian Santos Flores, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida em face da apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) reconhecer a ilegitimidade ativa de Eliane da Rocha Alencar Ferreira, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação; b) condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), c
orrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação do
herdeiro Willian Santos Flores, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação; c) condenar as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais, nos termos do art. 86, do CPC.

Inconformada, a seguradora sustenta, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais para propositura da demanda, a falta de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo, além da ausência de manifestação do Ministério Público ante da presença de menor impúbere no processo. No mérito, alega que há erro na r. sentença, pois não teria obedecido a ordem de vocação hereditária. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório do seguro, resguardando a cota-parte de eventual herdeiro que não integrou a lide.

Por outro lado, Eliane da Rocha Alencar Ferreira e Willian Santos Flores interpuseram recurso pugnando pelo reconhecimento da união estável entre o
de cujus
e Eliane da Rocha, além da condenação ao pagamento de indenização por morte do seguro DPVAT relativo a cota-parte da companheira, correspondente a 50%. Por fim, pugnou pela majoração dos honorários advocatícios.

A seguradora apresentou contrarrazões (id. 91836531), sustentando preliminar de ausência de documentos obrigatórios para instrução do processo e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Eliane da Rocha Alencar Ferreira e Willian Santos Flores apresentaram contrarrazões arguindo a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Ao final, requer a majoração da verba honorária sucumbencial. (id. 91836529)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1051505-09.2020.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Eliane da Rocha Alencar Ferreira e Willian Santos Flores

Apelados:
os mesmos

V O T O

Nas contrarrazões, os apelados Eliane da Rocha Alencar Ferreira e Willian Santos Flores pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Por sua vez, a apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A. sustenta, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais para propositura da demanda, não sendo possível averiguar o nexo de causalidade entre o sinistro e a causa da morte. Inclusive, reitera o pleito em preliminar de contrarrazões (id. 91836531).

Afirma que os autores não trouxeram o laudo de necropsia da vítima e o boletim de ocorrência, sendo que tais documentos são imprescindíveis para evidenciar a real causa da morte e quem são os herdeiros beneficiários.

Pois bem. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores juntaram atestado médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (id.
91836990, 91836991)
, declaração de ocorrência fornecida pela assistente social relatando o atendimento médico pelo SAMU (id.
91836993 - Pág. 15), além de diversos
exames médicos realizados (id.
91836991 – pág. 4
a 19), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente ou morte, não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos.

Logo,
afasto a preliminar
.

A Seguradora arguiu ainda, a falta de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo.

Verifico que a seguradora se recusa a receber e protocolar sistematicamente o pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária, havendo necessidade de acesso ao Poder Judiciário, nesse caso, para os autores fazerem valer a sua pretensão.

Assim, o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional e, uma vez havendo resistência à pretensão, haverá interesse de buscar o Judiciário para solucionar a questão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO – RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.
(RAC n. 1014819-18.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.07.2021 – negritei).

Portanto,
afasto a preliminar
.

Ainda em sede preliminar, sustenta a seguradora a necessidade intervenção do Ministério Público, ante a presença de menor impúbere no processo.

Analisando atentamente os documentos acostados, verifico que não há presença de menor nos autos que possa ensejar na intervenção do
Parquet
. Isso porque, em relação ao autor Willian Santos Flores, há prova de sua maioridade, consoante se extrai de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – id. 91836500.

Consequentemente,
afasto a referida preliminar
.

Ultrapassada as preliminares, por questão de lógica processual, passo à análise de mérito do recurso interposto pelos autores.

Em suas razões recursais, Eliane da Rocha Alencar Ferreira e Willian Santos Flores pugnam para que seja reconhecida a união estável entre o
de cujus
e Elaine da Rocha, além da condenação ao pagamento de indenização por morte do seguro DPVAT relativo a cota-parte da companheira, correspondente a 50%.

Pois bem. Tenho que da análise detida dos autos não lhes assiste razão, pois não há provas robustas quanto a existência de união estável com o falecido.

Observo que não há nos autos a declaração judicial da existência da união estável, prova esta que eliminaria a necessidade de qualquer outra, já que tal declaração passa por um rigoroso processo de conhecimento, a fim de eliminar a incerteza objetiva que se possa verificar relativamente a certas relações de direito.

In casu
, os documentos juntados aos autos não são capazes de atestar inequivocamente o relacionamento alegado, motivo pelo qual deve ser buscada em ação ordinária própria.

Ora, mostra-se temerário o reconhecimento da união estável neste momento processual, mormente porque observo da certidão de óbito que não consta que a vítima vivia de forma conjugal, mas sim, de que era divorciado. Aliás, há que se observar que foi a própria apelante Eliane quem prestou as declarações constantes na formalização da certidão de óbito.

No mesmo sentido, andou bem o magistrado
a quo
ao reconhecer a ilegitimidade ativa da apelante, veja:

Cabe demonstrar que um dos autores, a senhora ELIANE DA ROCHA ALENCAR FERREIRA, não comprovou nestes autos a condição de herdeira, que vivia em união estável com a vítima. Na petição inicial apenas é informado que a autora convivia com a vítima de modo conjugal. Todavia, não há provas efetivas desse alegado estado de União Estável, apenas alegações e declarações
. (ids. 42381617, 42381619 e 42381624).

Não há prova nem reconhecimento judicial de União Estável
.
Na certidão de óbito não consta que a vítima vivia de forma conjugal, aliás, consta exatamente o contrário, afirmando que o mesmo era “divorciado”.

Ademais, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Civil vigente, para se propor uma ação é necessário, além do interesse, a legitimidade. Esse mesmo diploma estabelece, no artigo 6º, CPC, que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio.

Nos exatos termos da norma do art. 4º da Lei 6.194/74, a indenização, no caso de morte, será paga aos herdeiros legais. Eis a previsão legal:

“Art. 4º. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados”.

Nesse sentido, com os documentos trazidos aos autos não é possível afirmar se o de cujus vivia em união estável. Assim, demonstra-se a ilegitimidade ativa para pleitear a metade do capital segurado, conforme pretende a autora.

Nesse passo, a indenização deve ser efetuada em 50% para o cônjuge e 50% para os herdeiros legais. Destarte, segundo o disposto no art. 1.829 do CC, a ordem de vocação hereditária inicia-se pelos descendentes em concorrência com o cônjuge, após os ascendentes em concorrência com o cônjuge, o cônjuge sobrevivente, e na falta de TODOS eles, os colaterais. Veja-se:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III – ao cônjuge sobrevivente; IV – aos colaterais. Conforme demonstrado acima, a legislação é clara que o pagamento deve ser efetuado em 50% ao cônjuge ou companheiro e 50% aos herdeiros legais.

No processo em análise, a suposta companheira pretende a indenização securitária. É suposta, pois, não resta comprovado nos autos a qualidade de companheirismo entre a autora ELIANE DA ROCHA ALENCAR FERREIRA e a vítima JOSÉ JOACIR CHAPARRO FLORES
.

A autora não juntou aos autos qualquer comprovação de companheirismo oficial válido, qual seja, reconhecimento do INSS da união estável, ou até mesmo reconhecimento judicial em ação declaratória de União Estável. Face o exposto, se faz necessária a comprovação da qualidade de herdeiros da vítima, antes de se efetuar qualquer pagamento.

Feitas tais considerações, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa da autora ELIANE DA ROCHA ALENCAR FERREIRA.
(id. 91836513).

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE ATIVA – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – HABILITAÇÃO DE HERDEIRO, TERCEIRO PREJUDICADO – READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO -

RECURSO DA SEGURADORA E DO TERCEIRO PREJUDICADO PROVIDOS.

A escritura pública de declaração de união estável elaborada unilateralmente pela autora após a morte da vítima em acidente de trânsito não é suficiente para provar o relacionamento, sobretudo quando na certidão de óbito, no campo destinado à informação do estado civil, consta “solteiro”.

A falta de demonstração da união estável entre autora e vítima atrai a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

Não comprovada a condição de companheira da autora, cabe o rateio da indenização por igual entre os filhos do de cujus.
(RAC n. 1031619-92.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.07.2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE PRESERVAR O MONTANTE DE 50% PARA O EVENTUAL COMPANHEIRO – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE POR ORA CONFIGURADA – PRESERVAÇÃO APENAS DA COTA PARTE DO OUTRO FILHO MENOR – HERDEIRO DEVIDAMENTE HABILITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando na certidão de óbito o estado civil como solteira, e não comprovada a união estável entre a de cujus e o autor Gustavo, não há que se falar em preservação do montante de 50% para o eventual companheiro
.
(RAC n. 1038890-21.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Marilson Andrade Addário, j. 29.07.2020 - negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – ACOLHIDA – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL NÃO DEMONSTRADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 4º, caput, da Lei nº 6.194/1974, atribui ao cônjuge sobrevivente a legitimidade para postular o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), em caso de acidente que resulte na morte do segurado.

A escritura pública de declaração de união estável elaborada unilateralmente pela parte autora após o falecimento da vítima do acidente automobilístico não é suficiente para provar o regime de união alegado, principalmente quando, na certidão de óbito, consta como estado civil da vítima “solteiro”.

A falta de demonstração da união estável entre autora e vítima atrai a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

(RAC n. 0015750-14.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.07.2018 – negritei)

Ademais, não desconheço do conteúdo do documento juntado pelos apelantes (id. 91836516), referente à carta de concessão da pensão por morte previdenciária, todavia, tal documento somente fora juntado aos autos após a prolação da sentença, havendo preclusão.

Portanto, entendo de bom alvitre, prudente e sensato, que a r. sentença seja mantida nesse ponto, o que não retira, todavia, a possibilidade da autora comprovar a união estável em processo próprio e no juízo competente.

Por sua vez, em relação ao apelo interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, insurge-se a seguradora sustentando que haveria desrespeito à ordem de vocação hereditária, pois não foi reservada a cota-parte do ascendente não integrante da demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, observada a reserva da cota-parte dos herdeiros não integrantes desta ação.

Sem razão a recorrente.

Conforme dito alhures, na certidão de óbito consta que o falecido era divorciado e deixou dois filhos, sendo que apenas um dos herdeiros pleiteou a indenização nestes autos.

Além disso, reconheceu-se a ilegitimidade ativa da suposta companheira.

Logo, a Lei n. 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório, em caso de morte, deve comprovar a sua qualidade de herdeiro para ter direito a indenização securitária.

Assim, o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, já que havendo informação da existência de dois herdeiros, conforme a certidão de óbito – id. 91836997, condenou a seguradora ao pagamento de 50% ao postulante

Willian Santos Flores, reservando a cota-parte do herdeiro que não participou do processo.

Por ser bastante esclarecedora, colaciono trecho da r. sentença,
verbis
:

“Por ser filho da vítima, o autor é detentor de 50% do capital segurado, haja vista possuir mais um herdeiro ausente aos autos. O capital segurado de 50% equivale a R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). Ocorre que apenas um dos filhos é autor desta ação, de modo que o/a herdeiro (a), não integra esta ação. É por essa razão que deve ser reservado a quota parte de R$ 6.750,00. Deste modo, a condenação deve ser limitada à quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), reservando portanto a mesma quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) para o/a filho(a) ausente.”

(id. 91836513).

Portanto, observa-se que a decisão respeitou, além da ordem de vocação hereditária, o
quantum
indenizatório em 50%, reservando a cota-parte a eventual herdeiro beneficiário não integrante no polo ativo desta ação.

Assim, seguindo recente entendimento do c. STJ (REsp. n. 1.863.668/MS), havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)
10.
Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização
.

11.
Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte.

(...).”
(REsp n. 1.863.668/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021 – negritei e destaquei).

Já tive oportunidade de votar nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIA – COMPANHEIRA –
PRESERVAÇÃO DA PARTE CABENTE AOS FILHOS
– SETENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Possui a autora legitimidade ativa de requerer o seguro por ser companheira do falecido, porém, comparecendo isoladamente para pleitear o seguro pela morte do companheiro,
deve ser preservado a parte cabente aos filhos para eventual requerimento posterior
.
(RAC n. 0025497-85.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021 - negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021